Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-46.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008039-46.2016.8.07.0004 RECORRENTE: MIAU.CAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP EIRELI - ME, HERBERT VINICIUS LIMA BUENO RECORRIDO: NEIDE DE SOUZA RODRIGUES BELARMINO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifica-se que o recurso especial interposto por MIAU.CAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP EIRELI – ME e OUTROS no ID 10128964 - Pág.1/8 não teve seu regular processamento, uma vez que foi enviado à instância de origem. Ao retomar o andamento devido, verifico que os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas a GRU e o comprovante de pagamento referente à apelação (ID 10128964 - Pág. 9/10). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024